Tribunal: TJDFT
Processo: 0707145-09.2019.8.07.0009
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-03-18
Data de publicação: 2021-03-30

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO COM EMPREGO DE ARMA BRANCA (FACA). ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INVIÁVEL. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. DEPOIMENTOS DAS TESTEMUNHAS POLICIAIS. PRISÃO EM FLAGRANTE NA POSSE DO BEM SUBTRAÍDO E COM O ARMAMENTO UTILIZADO NO CRIME. RECONHECIMENTO POR FOTOGRAFIA. PROVAS ROBUSTAS ABSOLUTAMENTE INDEPENDENTES. DOSIMETRIA. PENA DE MULTA. REDUÇÃO. PROPORCIONAL À PENA CORPORAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Conforme novo paradigma estabelecido pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do HC n. 598.886, o mero reconhecimento de pessoa por fotografia não pode servir como única prova para a condenação, ainda que confirmado em juízo, todavia, havendo outras provas independentes e idôneas que corroborem a autoria, a formar o convencimento judicial, deve a condenação ser mantida, como correu na hipótese.

2. Inviável a absolvição, por insuficiência de provas, pelo crime de roubo emprego de arma branca quando o agente é preso em flagrante, logo após o crime e em local próximo ao fato, na posse do bem subtraído e da faca utilizada na ação delitiva, sendo reconhecido pela vítima na delegacia e confirmado em juízo.

3. Os depoimentos dos policiais, a respeito das funções que desempenham na qualidade de agentes públicos, possuem presunção de veracidade e os atos por eles praticados no exercício do cargo gozam de presunção de legitimidade, motivo pelo qual seus testemunhos constituem relevantes elementos probatórios.

4. A quantidade de pena de multa mostrou-se exacerbada, merecendo ser reduzida para ser fixada de forma adequada e proporcional com a pena corporal aplicada.

5. Recurso parcialmente provido.